Tribunal: TJDFT
Processo: 0727921-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ALINE LIMA DA COSTA, contra ato (supostamente omissivo) do SECRETÁRIO DE GOVERNO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL, que não lhe teriam disponibilizado vaga em Unidade de Tratamento Intensivo – UTI. A despeito do mérito do direito de fundo que se discute, o qual se confunde, a meu sentir, com a tutela de urgência perseguida, pretende a impetrante, de início, a concessão de medida liminar no sentido de que se lhe seja oferecida uma vaga imediata em leito compatível com suas necessidades, relatadas nos documentos que acompanham o presente mandamus. Não houve recolhimento de custas. Pedido de gratuidade feito na petição inicial. Documentos acostados aos autos. É o relato do necessário. Passo a decidir. Preambularmente, rememoro que "a liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois pressupostos: relevância da fundamentação e o perigo na demora. Presentes tais requisitos, merece acolhida o pedido liminar" (Acórdão n.910482, 20150020299164MSG, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Conselho Especial, Data de Julgamento: 01/12/2015, Publicado no DJE: 09/12/2015. Pág.: 8). A vista do que assentado na segunda parte do julgado supra, merece provimento o pedido liminar que preenche os requisitos exigidos pelo sistema processual vigente, é dizer, verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) acrescida do perigo da demora (periculum in mora). Da análise dos autos, conclui-se, de plano, que o vindicado direito é expresso nesse sentido, porquanto deflui plena e diretamente carta magna vigente. A propósito, colaciono alguns julgados, todos oriundos do eg. Conselho Especial desta Corte, cujas ementas são uníssonas nesse sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA - INTERNAÇÃO EM UTI - FALTA DE VAGAS EM HOSPITAL PÚBLICO - TRANSFERÊNCIA PARA A REDE PARTICULAR ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL - DESISTÊNCIA - DIREITO INDISPONÍVEL - DEVER DO PODER PÚBLICO - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. I. O advogado do impetrante requereu a extinção da ação, devido ao falecimento da parte. No entanto, o direito à vida é indisponível e não há perda do objeto. Permanece a questão sobre a obrigação de arcar com as despesas decorrentes da internação. II. O direito à vida e à saúde está erigido na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal como direito fundamental. É dever do Estado colocar à disposição todos os meios necessários, mormente se para prolongar a vida do paciente. III. Segurança concedida.” (Acórdão n. 715222, 20130020135554MSG, Relator: SANDRA DE SANTIS, Conselho Especial, Data de Julgamento: 24/09/2013, Publicado no DJE: 27/09/2013. Pág.: 127 – grifo nosso) “MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. UTI. DEVER DO ESTADO. É dever do Estado assegurar assistência médico-hospitalar a quem dela necessite.” (Acórdão n. 866686, 20140020050107MSG, Relator: FERNANDO HABIBE, Conselho Especial, Data de Julgamento: 12/05/2015, Publicado no DJE: 19/05/2015. Pág.: 19 – grifo nosso) “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. LEITO DE UTI. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 – O Secretário de Estado de Saúde é parte legítima para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança em que se postula vaga em leito de UTI. 2 – Não há perda superveniente do interesse de agir se o cumprimento da medida pleiteada somente se deu por força de decisão liminar, tendo em vista que apenas a entrega da prestação jurisdicional é que assegura ao impetrante o efetivo reconhecimento ao seu direito à saúde. 3 – As garantias à vida e à saúde encontram-se alçadas na Constituição Federal (art. 196) e na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 207) à categoria de direitos fundamentais, portanto, de aplicabilidade e eficácia imediatas, cabendo ao Estado velar por sua promoção e proteção. 4 – Conforme posicionamento pacífico deste egrégio Tribunal de Justiça, diante da impossibilidade de prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida.” (Acórdão n. 933820, 20150020151902MSG, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 12/04/2016, Publicado no DJE: 15/04/2016. Pág.: 28 – grifo nosso) Destarte, entendo por cabível, ao menos em sede de cognição rasa, o provimento liminar do pleito da impetrante, porquanto os documentos que acompanham a peça de ingresso denotam que a ausência de atuação positiva do ente estatal pode agravar mais ainda a sua saúde, que, pelo que consta notadamente na Relatório médico Id. 13352098, a impetrante não está recebendo cuidados adequados à gravidade da doença e que está sob risco iminente de morte. Demais disso, tenho que presentes estão os requisitos (fumus boni juris e o periculum in mora) ensejadores do pretendido provimento liminar. Forte nos fundamentos indigitados, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR vindicada, com esteio no artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil , c/c o § 3o do artigo 7o da Lei no 12.016/2009. Com efeito, devem os impetrados (ou quem lhe façam as vezes) disponibilizar IMEDIATAMENTE vaga de UTI para a impetrante em suas unidades, ou, caso não seja obtido leito na rede pública, o Distrito Federal deverá providenciar e custear a internação em hospital particular que tenha especialidade em neurocirurgia, bem como a locomoção do impetrante em veículo adequado. Atribuo força de mandado à presente decisão, caso necessário. Na oportunidade, defiro, ainda, a gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se, com urgência, os impetrados, para que, por meio da nominada Central de Regulação de Internação Hospitalar, proceda à imediata internação da autora. Notifique-se a autoridade impetrada e o ente distrital (este na pessoa de seu representante legal), na forma do artigo 7o, incisos I e II, da Lei do Mandado de Segurança, para que prestem as suas informações. Esgotado o prazo supra, remetam-se os autos ao Ministério Público (art. 12, da Lei do MS).